Tribunal: STF
Processo: ARE 1453209
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 312, p. 1-6) interposto da decisão que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 305, p. 1-9) deduzido de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDOC 286, p. 1-24).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 144.217/SP (certidão; eDOC 370, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento do ARE interposto por Dirceu Tavares Ferrão (eDOC 373, p. 1-8). 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, constato a inexistência de recurso extraordinário, interposto por Tânia Lúcia da Silveira Camargo, no âmbito do TRF da 3ª Região (vide decisão no eDOC 305, p. 1-9), até porque a petição objeto do eDOC 307, p. 1-10, se refere, na verdade, a agravo em recurso especial, o que levou o STJ a examinar referido AREsp (eDOC 332, p. 1-4). Ademais, o RE interposto no STJ (eDOC 336, p. 1-9) não foi admitido (eDOC 347, p. 1-2) e não foi conhecido o sucessivo agravo regimental (eDOC 362, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 367, p. 1).



    Passo, pois, a examinar o ARE interposto por Dirceu Tavares Ferrão (eDOC 312, p. 1-6).



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 298, p. 1-9), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; dentre outros. 



    Além disso, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC eDOC 305, p. 1-9):



    “(...)



    III – RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DIRCEU TAVARES FERRÃO.



    (...)



    O recurso não comporta admissão. 



    O recorrente não atendeu ao comando do art. 1.035, § 2º, do CPC, de aplicação subsidiária ao processo penal, o qual, ao regulamentar o art. 102, § 3º da CF (acrescentado pela EC n.º 45/04), impõe o ônus de demonstrar, em preliminar do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria deduzida, requisito necessário para recorrer de acórdãos publicados a partir de 03/05/2007. 



    A ausência dessa preliminar, formalmente destacada e fundamentada, permite a negativa de trânsito ao recurso extraordinário, bem como, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, negar seguimento monocraticamente ao apelo extremo ou ao agravo interposto da decisão que não admitiu o recurso na origem (STF, Pleno, AgReg no RE nº 569.476-3/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 26.04.2008). 



    Nesse sentido, confira-se: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (STF, ARE n.º 1.251.355 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMAL FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 102, § 3º (ACRESCENTADO PELA EC Nº 45/04), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (INTRODUZIDO PELA LEI Nº 11.418/06). PRECEDENTES. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe 6/9/07). 



    2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso, não havendo que se falar em repercussão geral implícita ou presumida. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    (RE 926.997 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 12-04-2016 PUBLIC 13-04-2016)” (eDOC 305, p. 8-9)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente